Tribunal: TJES
Processo: 5001381-82.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001381-82.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALUCHA GABRIEL GUIMARAES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001381-82.2021.8.08.0014

RECTE.: KALUCHA GABRIEL GUIMARAES

RECDO.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por KALUCHA GABRIEL GUIMARÃES em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo a requerente que: a) é titular da linha telefônica nº (27) 98113-3172; b) afirma que tentou o cancelamento da linha telefônica em março de 2018 para migrar para outro plano; c) afirma que não permaneceram valores em aberto, no entanto, foi cobrada posteriormente pelo não pagamento da fatura com vencimento em 10/07/2018; d) seu nome foi lançado no SERASA, aceitando a proposta de acordo para pagamento da importância de R$ 49,94 (quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Requer, assim, a devolução em dobro do valor pago, além de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A requerida ofertou defesa arguindo preliminar de inépcia da inicial. No mérito, pontua que: a) a parte autora solicitou o cancelamento do seu plano, migrando para a modalidade pré-paga em 02/06/2018, sendo que a fatura de julho/2018 é referente à utilização do serviço no período de 25/05/2018 a 24/06/2018; b) a cobrança foi realizada conforme o ciclo de faturamento da autora. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Evento nº 32) dispôs que: “
Considerando a legalidade da cobrança, mostra-se legítima a negativação que se permaneceu até a quitação pela requerente. Consequentemente, improcede o pedido inicial no tocante à devolução em dobro do valor pago, bem como danos morais.

Nada mais restando a decidir passo à conclusão. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, DEIXO DE ACOLHER o pedido contido na peça inicial.

A autora apresentou Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença.

A empresa ré apresentou contrarrazões ao RI.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo, aproveito para deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação da hipossuficiência da recorrente com base nos documentos apresentados.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Embora a relação jurídica narrada pela autora nos autos seja do âmbito consumerista, tal situação não a desonera de comprovar minimamente os fatos que alega.

A recorrente alega que tentou o cancelamento da linha em março de 2018 mas não há nada que comprove tal tese. O documento acostado no ID 1657094 mostra a conversa da recorrente com o atendente da recorrida e este informa que a linha foi cancelada em 02/06/18.

Portanto, entendo que o entendimento exarado pelo juiz singular está correto, pois a fatura com o vencimento em 10/07/2018 que ensejou a negativação é referente ao período de 25/05 a 24/06/2018 – ou seja, em parte desse período a autora estava com a linha ativa.

Nos termos da sentença de piso:

Não vejo como ilegal a cobrança realizada pela requerida. Observo que a fatura questionada pela autora engloba a cobrança no período de 25/05 a 24/06/2018.
O cancelamento, conforme mencionado, se deu no dia 02/06/2018, ou seja, já no ciclo de cobrança disponibilizado para o mês.

Considerando tratar-se de um plano controle, sabe-se que o consumidor contrata antecipadamente um valor pré-determinado para utilizar durante 30 ou 60 dias. Caso o mesmo opte, durante o ciclo oferecido por não mais manter a contratação ou prefira alterá-la, pagará o valor integral na fatura subsequente e, posteriormente, não mais haverá cobrança. Foi o que ocorreu no caso em tela, a fatura com vencimento em 10/07/2018 reflete a cobrança do período em que ocorreu a alteração da modalidade do plano. Não vejo, desta forma, qualquer ilegalidade em sua cobrança, sendo de responsabilidade da autora o pagamento integral.

Sendo assim, a parte autora, ora recorrente, não apresentou documentos que comprovassem os fatos constitutivos de seu direito, de modo a tornar ilegítimo e abusiva a conduta da recorrida.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

?
Cabe à parte autora, quando lhe dada a oportunidade de réplica à contestação, impugnar, de forma concentrada e específica, os fatos alegados e documentados pela ré, hábeis a acarretar a improcedência do pedido inicial, sob pena de preclusão
? (TJES, Classe: Apelação, 024080431448, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

Nesse sentido, não restou comprovado qualquer ato ilícito e, não havendo ato ilícito, não há que se falar em reparação de danos de qualquer natureza.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.